Tribunal: STF
Processo: RE 1542814
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDOC 8) que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado do Ceará. 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 37, 196 e 198, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a determinação judicial de condenação solidária feriu o princípio da separação de poderes e as diretrizes de organização do SUS, bem como a isonomia e a impessoalidade. 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 793 da repercussão geral (eDOC 30).



    Em nova análise, o entendimento foi mantido, em acórdão assim sintetizado (eDOC 33):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESEFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. Cuida-se de juízo de adequação do acórdão proferido pelo Órgão Especial em Mandado de Segurança Cível, na forma do art. 1.030,inciso II, do CPC, em relação ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na apreciação do Tema nº 793, em sede de Repercussão Geral (RE 855.178).



    2. No Tema nº 793, o Pretório Excelso reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados para fornecimento do tratamento médico adequado aos necessitados. Em sede de Embargos de Declaração, a Suprema Corte estabeleceu que, na hipótese de medicamento sem registro na ANVISA, impõe-se que a demanda seja proposta em face da União.



    3. No caso dos autos, o Órgão Julgador concedeu a segurança no sentido de determinar que o Município de Fortaleza e o Estado do Ceará forneçam alimentação especial e insumos para subsistência dos substituídos.



    4. Observando a legitimidade dos Entes Federados para figurarem no polo passivo e a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, reputo que a orientação está em sintonia com a tese firmada pela Suprema Corte (Tema 793), não havendo razão para suscitar a incompetência da Justiça Comum Estadual, a pretensão dos autores é o fornecimento estatal de alimentação suplementar e insumos, não de medicação sem registro na ANVISA, exceção contida no referido precedente vinculante (RE-ED nº855.178), apta a atrair o interesse da União e, por conseguinte, alterara competência para processar e julgar o feito.



    5. Logo, pela natureza do objeto pleiteado nesta ação, entendo que o acórdão prolatado por este Órgão Especial se amolda à ratio decidendi do precedente vinculante em relação à repartição de competências dos entes federados na prestação de demandas em matéria de saúde pública. Ausente, pois, a apontada discrepância entre o julgamento prolatado e o precedente obrigatório firmado pelo STF na apreciação do Tema 793.



    6. Juízo de Retratação REJEITADO. Acórdão mantido.”



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação à luz do Tema 793 da repercussão geral, assim decidiu (eDOC 33, p. 8):



    “(...) Da Harmonia do Acórdão prolatado ao Tema nº 793:



    A presente ação de Mandado de Segurança tinha como objetivo determinar (obrigação de fazer) que o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza forneçam alimentação especial e insumos indicados em prescrição médica/nutricional.



    No acórdão de p. 214 -229, no tópico que aborda a Ilegitimidade Passiva do Município consignou-se que: “O Supremo Tribunal Federal também já teve aoportunidade de rechaçar a tese de que os Municípios não seriam responsáveis pelos serviços de saúde de alto custo financeiro no RE-AgR 255.627, concernente ao fornecimento de remédios para o tratamento da SIDA/AIDSM, ao reafirmar a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no que se refere à prestação dos serviços de saúde, impondo-se ainterpretação do vocábulo “Estado”, constante do artigo 196 da Constituição da República,de forma abrangente, incluídos, portanto, os Municípios e os Estados-Membros.”



    No caso dos autos, os suplementos alimentares e insumos prescritos pelos profissionais médico e nutricional estão devidamente registrados na ANVISA, afastando a obrigatoriedade da União de figurar no polo passivo da presente ação.



    Logo, a orientação adotada pelo Órgão Julgador, exposta no julgamento do caso sub examine, está em sintonia com a tese firmada pela Suprema Corte,não havendo razão para suscitar-se a incompetência da Justiça Comum Estadual, porquanto, apretensão dos substituídos é o fornecimento estatal de alimentação suplementar (terapia nutricional oral) e ouros insumos, não de medicação sem registro na Agência Reguladora,exceção contida no referido precedente vinculante (RE-ED nº 855.178), apta a atrair o interesse da União e, por conseguinte, alterar a competência para processar e julgar o feito.” (g.n.)



    No caso em exame, consignado que o pedido veiculado não se amoldava ao Tema 793, porquanto adstrito ao fornecimento de suplemento alimentares e insumos.



    Sendo essas as razões de decidir, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1505555 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



     Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente